Tribunal: TJSP
Processo: 1058579-61.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS FÍSICOS DECORRENTES DE TIRO DADO POR POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. A pretensão à reparação civil prescreve em três anos, conforme preceitua expressamente o artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. A imprescritibilidade dos direitos de personalidade não se confunde com a pretensão à sua reparação civil. Sentença mantida.
RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS FÍSICOS DECORRENTES DE TIRO DADO POR POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. A pretensão à reparação civil prescreve em três anos, conforme preceitua expressamente o artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. A imprescritibilidade dos direitos de personalidade não se confunde com a pretensão à sua reparação civil. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.